Tribunal: TJMT
Processo: 1010373-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1010373-95.2020.8.11.0000
Agravante: CELIA MARIA BRASIL
Agravado: MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELIA MARIA BRASIL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada pela Agravante, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, bem como determinou que a Agravante retificasse o polo ativo da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que é cabelereira, mas atualmente está desempregada e seus rendimentos são ínfimos, provenientes de pequenos e esporádicos serviços de estética que realiza em sua própria residência.
Assevera que o fato de ser coproprietária do imóvel objeto da demanda, não lhe gera rendimentos, mormente em razão da invasão praticada pelo Município de Alto Araguaia.
Ressalta que as custas e taxa judiciária a serem recolhidas, calculadas sobre o valor atribuído à causa (R$ 195.000,00) perfazem a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), conforme se verifica na simulação de guia, valor que supera o equivalente a 3 (três) salários mínimos, cujo montante, considerando as condições financeiras da agravante, estão acimas das suas posses momentâneas e comprometem o sustento próprio e de sua família (ID 42503463 - Pág. 6).
Explica que o rito processual é regulado pelo Decreto-Lei no 3.365/1941 e, de forma subsidiária, pelo Código de Processo Civil.
Salienta que o art. 16 do Decreto-Lei no 3.365/1941 dispõe ser prescindível a presença de todos os condôminos no polo ativo da demanda, desde que se faça presente o administrador do condomínio, e como ela é a administradora, não se faz necessário a intimação dos litisconsórcios.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo merece acolhimento em parte, concernente apenas ao pedido do beneplácito da assistência judiciária gratuita, como passo a discorrer.
No tocante à gratuidade de justiça, convém destacar que este benefício foi instituído pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil, senão vejamos o disposto no art. 98 da legislação processual civil, in verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Feitas estas considerações, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem dificuldade financeira.
Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência.
In casu, vislumbra-se que a Agravante já possui 64 anos de idade, o último registro na sua CTPS foi no ano de 1987, não é aposentada e está isenta da declaração do imposto de renda, conforme pesquisa no sítio eletrônico da Receita Federal.
Posto isso, verifica-se que a Agravante faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal, nos termos do artigo 98, §5o do CPC, bem como para suspender a parte da decisão que determina que a Agravante proceda o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias.
Quanto aos litisconsortes, o entendimento do eg. STJ é de que a ação de indenização por desapropriação indireta decorre de verdadeiro esbulho possessório, posto não precedida do decreto expropriatório regular, revestindo-se, assim, de caráter nitidamente indenizatório, reclamando a formação de litisconsórcio facultativo, podendo cada um dos prejudicados, isoladamente (ou em conjunto) pleitear, em juízo, o direito ao ressarcimento.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 46 DO CPC. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. USINA DE ITAIPÚ. DESMEMBRAMENTO.
1. Pretensão do IBAMA em delimitar o número de litisconsortes ativos em demanda na qual se discute indenização por desapropriação indireta.
2. Havendo afinidade dos fundamentos de fato e de direito em relação a cada autor, admite-se a formação do litisconsórcio facultativo, como consectário dos princípios da efetividade e economia processuais, que norteiam a atividade jurisdicional, permitindo que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover sobre várias relações jurídicas, ampliando o espectro da tutela jurisdicional.
3. A ação de indenização por desapropriação indireta decorre de esbulho possessório, posto não precedida do decreto expropriatório regular, revestindo-se, assim, de caráter nitidamente indenizatório, reclamando a formação de litisconsórcio facultativo, independentemente da vontade do réu. (REsp 35.946/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ de 21.02.94) 4. À luz do parágrafo único, do art. 46 do CPC e da sua exegese, colhe-se que o magistrado possui o poder discricionário de desmembrar o feito, em virtude da formação de litisconsórcio facultativo multitudinário, com o escopo de conceder rápida solução ao litígio, e sempre que vislumbre dificuldade causada à defesa do réu, com rompimento da paridade de armas, que informa o processo isonômico.
5. A valoração acerca do liame catalisador do cúmulo subjetivo, in casu, demanda revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, na medida em que envolve questões pertinentes à existência de eventual obstáculo à defesa ou demora na prestação jurisdicional, soberanamente dirimidas pela instância ordinária. Incidência da Súmula 07/STJ.6. Recurso não conhecido. (REsp 565.937/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 320)
Ocorre que, ao que parece, a Agravante não reivindica nos autos apenas a indenização que supostamente lhe cabe, uma vez que a procuração extrajudicial que a Agravante anexou junto à petição inicial assinada pelos demais coproprietários do imóvel desapropriado conferem a ela poderes para representá-los em juízo.
Todavia, no polo ativo da peça inicial e na procuração ad judicia está consignado apenas o nome da Agravante.
Desse modo, em análise perfunctória, denota-se que a Agravante não pleiteia seu direito isolado e como é sabido a norma processual impede de invocar direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, devendo ser mantida a decisão neste ponto, referente à retificação do polo ativo.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão do efeito suspensivo, sobrestando a determinação quanto à determinação do recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator